Tribunal: TJDFT
Processo: 0721941-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721941-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RABIH OBEID AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA DESPACHO Intime-se o agravante-embargante para que esclareça o cabimento do presente agravo de instrumento, uma vez que o ato judicial impugnado é apenas um despacho que determina a apresentação de explicações quanto a admissibilidade dos embargos à execução (art. 10 e 933, do CPC). Brasília - DF, 4 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora